Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANOS MORAIS. PLEITO DE EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 588 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. Segundo o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, havendo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
4. Considerando que o montante fixado deve desestimular uma repetição de conduta por parte do ofensor, sem constituir, ao mesmo tempo, enriquecimento indevido para a vítima, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica do réu, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) se apresenta razoável e proporcional ao caso concreto.
5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme Súmula no 588 do Superior Tribunal de Justiça, em caso de crime cometido com violência contra a mulher em ambiente doméstico.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.